Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-97.2024.8.11.0101
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000081-97.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSENI SCHEFFLER - CPF: 581.725.051-91 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE VIEIRA - CPF: 500.839.886-53 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO COM FUNÇÃO SAQUE. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DISFARÇADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA DE SEGUROS. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ROSENI SCHEFFLER contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em face do BANCO MASTER S.A., visando à declaração de nulidade de cláusulas de contrato bancário, à limitação dos juros remuneratórios à média de mercado, ao reconhecimento de venda casada de seguros e à consequente repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente. A apelante alegou que a operação configuraria empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito consignado com função saque, e que teria ocorrido imposição de contratação de seguros.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o contrato entabulado configura empréstimo consignado tradicional ou cartão de crédito consignado com função saque;

(ii) apurar se os juros remuneratórios contratados são abusivos; e

(iii) determinar se houve prática de venda casada de seguros, ensejando a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado pelas partes corresponde à modalidade de cartão consignado com função saque (“CREDCESTA”), regulamentado por decretos estaduais e distinto do empréstimo consignado convencional, com previsão de margem consignável específica de 10%, sendo a contratação confirmada por biometria facial, geolocalização e assinatura eletrônica.

4. A contratação por meio digital com validação biométrica constitui meio legítimo e eficaz de formalização do negócio jurídico, conforme jurisprudência reiterada do TJMT.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não é, por si só, abusiva, sendo necessário demonstrar vantagem excessiva à instituição financeira, o que não restou evidenciado no caso concreto, diante da ausência de desproporcionalidade entre a taxa contratada e a praticada para a mesma modalidade.

6. Não há comprovação de que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição para o fornecimento do crédito, tampouco vedação à livre escolha de seguradora, inviabilizando o reconhecimento de venda casada.

7. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente exige demonstração de má-fé do credor, o que não se verifica quando os descontos se amparam em cláusulas contratuais válidas e na ciência do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cartão consignado com função saque constitui modalidade distinta do empréstimo consignado tradicional, sendo válida sua contratação digital com biometria facial e geolocalização.

2. A taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado não é abusiva quando compatível com a modalidade contratada e ausente demonstração de onerosidade excessiva.

3. Não configura venda casada a contratação de seguro que consta expressamente no contrato e cuja adesão não se demonstra obrigatória para obtenção do crédito.

4. A repetição em dobro do indébito depende da comprovação de má-fé do credor, inexistente quando os valores foram cobrados com base em cláusulas contratuais legítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, IV, e 51, §1o; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Tema 972; STJ, AgRg no AREsp 284.875/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.03.2013, DJe 10.04.2013; TJMT, RAC 1010699-75.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.02.2025, DJe 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSENI SCHEFFLER
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única de Cláudia/MT, nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais
ajuizada em face de
BANCO MASTER S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
(
vide
ID. 286800368).

Por suas razões recursais de ID. 286800369, a Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a operação constitui empréstimo consignado, e não cartão de benefícios;
(ii)
os juros remuneratórios de 90,12% ao ano são abusivos, superando em muito a taxa média de mercado de 24,99% ao ano;
(iii)
houve venda casada de seguros;
(iv)
faz jus à repetição do indébito em dobro pelos valores cobrados indevidamente.

Ao final, requer a reforma da sentença para
julgar procedentes os pedidos de limitação dos juros à média de mercado
,
declaração de nulidade da venda casada de seguros
e
repetição do indébito
.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no ID. 286800371, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo e não possui preparo, em razão de ser a parte apelante
beneficiária da justiça gratuita
(ID. 286940887).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

Conforme relatado,
ROSENI SCHEFFLER
pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de revisão das cláusulas contratuais, limitação dos juros remuneratórios, declaração de nulidade da venda casada de seguros e repetição do indébito.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“[...]
II – FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta
julgamento antecipado
, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

(...)

A parte requerida
impugnou a justiça gratuita,
alegando que a autora não comprovou as condições de arcar com as custas do processo.

A assistência judiciária gratuita é instituto destinado aos hipossuficientes – os que não possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. O parágrafo 3o, do artigo 99 do Código de Processo Civil prevê que, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o requerido não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, capaz de conduzir o magistrado a um juízo de probabilidade sobre os fatos relatados, notadamente acerca das possibilidades econômicas do requerente, pois alega que possuem condições em arcar com as custas processuais, informando que estes devem comprovar sua hipossuficiência.

Deste modo, a mera alegação, sem um mínimo de indício probatório não enseja a dispensa do requerido, efetivamente, de comprovar suas alegações, eis que a legislação não lhe dá presunção de veracidade em relação às afirmações lançadas nos autos.

Assim, as alegações do requerido não merecem respaldo, pois contraria o arcabouço probatório, eis que, a doutrina do ônus da prova repousa no princípio de que
é ônus de quem alega fazer prova do alegado
. Por conseguinte, cabe ao requerido o encargo de trazer aos autos provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz. Neste sentido, há decisões sufragadas nos Tribunais:

(...)

Logo, no caso vertente, o requerido não trouxe aos autos elementos de prova no sentido da verossimilhança do alegado, não havendo porque indeferir os benefícios da assistência judiciária gratuita a autora.

A parte requerida suscitou preliminar de interesse de agir da parte autora, alegando que esta no ato da contratação foi beneficiada financeiramente, não tendo o banco requerido cometido qualquer ato ilegal.

(...)

Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem necessidade. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação.

Na hipótese em exame, por óbvio, há interesse de agir da parte autora, no que tange aos pedidos de revisão das cláusulas contratuais, na medida em que alega juros abusivos, venda casada com seguros, juros sobre tarifas abusivas, e diante de suposto inconveniente, é perfeitamente possível o acesso à via judicial. Posto isto,
rejeito a preliminar arguida.

O requerido sustentou também na contestação a carência da ação, eis que esta não apresentou a quantificação do valor incontroverso do débito. De outra sorte, afasta-se, a preliminar, visto que no caso em tela a parte autora apontou que postula a restituição dos valores descontados e através do holerite acostado aos autos, dá para se extrair o valor que vem sendo descontado de seu pagamento, razão pela qual afasta-se a preliminar suscitada.

Analisadas às preliminares, passo ao exame do mérito.

Cumpre ressaltar o nítido caráter consumerista da relação mantida entre as partes, as quais se amoldam perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, respectivamente, sendo que a súmula 297 do STJ prescreve que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Desta feita, a controvérsia deve ser dirimida com base nas disposições previstas na legislação consumerista.

Examinando os autos, verifico a existência de cédula de crédito bancário (CCB) contratação de saque mediante transferência de recursos do cartão consignado de benefício Credcesta emitido pelo Banco Master S.A., assinado eletronicamente, conforme juntado pela autora no ID. n°. 139524863, realizado em 02.06.2023, no valor de R$ 37.152,00 (trinta e sete mil e cento e cinquenta e dois reais), sendo o tipo de operação saque fácil. Outrossim, o requerido comprovou de forma inquestionável a contratação, consoante se extrai dos documentos de ID. n°. 152164020, ID. n°. 152164021, ID. n°. 152164022 e ID. n°. 152164024.

Para que se compreenda melhor o objeto da lide, cumpre realizar breve digressão a respeito do Credcesta, bem como do escopo de serviços por ele oferecido.

Inicialmente, vale dizer, que o requerido, Banco Master, se tornou um banco digital, com serviços de crédito, investimentos e câmbios. O Banco Master possui o Credcesta que consiste em uma linha de crédito pré-aprovada que assegura, inclusive mediante o uso de um Cartão do Credcesta, uma margem de consignação em folha de pagamento da remuneração líquida do beneficiário. É exclusivo para atender Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas. Adicionalmente ao aderir ao Cartão Credcesta, o cliente também pode efetuar a realização de saques, dentro do seu respectivo limite e desde que haja margem consignável para tanto.

Destaco que na cédula de crédito bancário celebrado houve autorização da cliente para realização de desconto mensal em sua remuneração, em favor do banco requerido, bem como, de desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

Verifica-se que tanto a autora, como a requerida acostou aos autos o instrumento contratual, demonstrando de forma plana a pactuação.

Logo, tenho que no presente caso aplica-se o princípio "pacta sunt servanda", segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, uma vez que as autorizações efetuadas não são ilícitas.

No caso em tela, constam dos autos provas suficientes de que a requerente aderiu a cédula de crédito, autorizando como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento. Ademais, a autora é informada a respeito dos descontos, quantidade de parcelas, do vencimento da última parcela, da taxa de jutos. Restou provado que a taxa de juros foi informada à autora, não havendo como cogitar em ausência de pactuação, bem como, não há que se falar em empréstimo consignado, posto que o cartão Credcesta oferece apenas o serviço de saque do limite do cartão.

Esse instrumento contratual, ao que se observa, foi firmado eletronicamente, mediante assinatura digital com biometria facial da autora, sua geolocalização 11.507408, 54.8818366 e endereço de IPs 50.19.137.93, 179.189.49.190 e 177.174.231.212.

Em se tratando de contratos firmados digitalmente, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da assinatura digital de contratos eletrônicos, garantindo validade desde que realizado por meio de plataformas de assinatura eletrônica que utilizam combinações de pontos de autenticação visando a veracidade e integridade dos documentos assinados, como registro de endereço de IP geolocalização e chaves de acesso.

(...)

No contrato em comento, foram aplicadas as medidas de segurança inerentes, quais sejam, o registro de endereço de IP, a geolocalização, reconhecimento facial (captura de foto), autenticação da ordem por código hash de segurança (ID. n°. 152164022). Assim, é de se concluir pela validade da assinatura e, portanto, do contrato de no 18714518 (ID. n°. 152164024).

Destarte, entendo que a autora estava satisfeita com a forma de contratação de crédito, por meio de saque mediante uso do cartão de crédito, o qual estava sendo adimplido por meio de 'reserva de margem consignável', que não é espécie de contrato ou produto, mas simples forma de pagamento.

Registre-se, por fim, que a parte autora, em réplica não suscitou a falsidade desses documentos apresentados pela instituição financeira e, assim, aqui não se aplica o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1061), no qual se firmou a tese de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

No que diz respeito aos juros remuneratórios, recentemente, esse assunto foi sumulado pelo STJ, que decidiu que, na ausência de comprovação da pactuação expressa dos juros, estes devem ser limitados à média de mercado.

(...)

Feitas essas considerações, é importante ressaltar que a jurisprudência tem decidido que, quando os juros remuneratórios excedem uma vez e meia, devem ser ajustados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central:

(...)

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de que os descontos efetuados pelo requerido são ilegais, visto que há nos autos provas suficientes de que a requerente contratou o serviço supramencionado, uma vez que aderiu ao contrato de
ID. n°. 139524863
, o qual fora por ela assinado, e cujos termos são claros o suficiente, não deixando dúvidas, mesmo para os mais leigos, de que se tratava de adesão a cartão de crédito e pedido de saque, com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor seria consignado na folha de pagamento.

(...)

A pactuação de juros é livre entre as partes, devendo observar apenas os limites estabelecidos pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) e pelo Banco Central.

(...)

A livre pactuação da taxa de juros é, sobretudo, consectário do Princípio da Não Intervenção na Política Econômica, com assento constitucional no art. 170 da Constituição da República.

Não há, como considerar que a autora “não sabia” estar contratando o cartão (tese que cai por terra a partir da análise de todas as provas colacionadas aos autos, uma vez que está comprovada a sua ciência sobre a modalidade).

Dessa foram, fica evidenciado não se tratar o caso em tela de empréstimo consignado propriamente dito, mas sim de saque de crédito rotativo, devidamente contratado pela autora. A natureza do serviço oferecido é saque de crédito vinculado ao Cartão Credcesta, não havendo qualquer semelhança com o empréstimo consignado tradicional.

Uma vez demonstrada a legalidade da cobrança efetivada pela requerida, inclusive com a devida anuência da autora, exsurge incontroverso a improcedência do pedido de limitação de juros ou de devolução de valores.

Válido destacar que o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior à média praticada no mercado não caracteriza de por si a ilegalidade. Nesse sentido os Tribunais Superiores vêm firmando o entendimento de que a abusividade somente se configura quando os juros remuneratórios cobrados
excedem em 50% a taxa média de mercado
.

No caso em análise, não restou demonstrado pela autora que a taxa aplicada as referidas negociações ultrapassaram
o dobro ou o triplo da taxa média de mercado
estabelecida pelo Banco Central Brasileiro, logo não havendo que dizer em ilegalidade.

(...)

Assim, na esteira dos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, não tendo sido a taxa aplicada superior ao dobro ou ao triplo da média do mercado, não há falar em abusividade, ou restituição dos valores pugnado, sendo, pois, de rigor, a improcedência dos pedidos iniciais.

Não seria demasiado assinalar que, a parte autora não experimentou nenhum prejuízo, porquanto só esteja sendo cobrada em razão da avença firmada entre as partes, bem assim por ter ativado o seu Cartão Credcesta e solicitado o serviço de saque espontaneamente.

Portanto, considerando a ausência de provas quanto a valores cobrado indevidamente pelo banco requerido, o pleito da autora não merece acolhimento.

Outrossim, a prática da suposta venda casada referente a contratação de seguro prestamista, não restou comprovada, uma vez que não há evidência de que a contratação do seguro foi imposta como condição para o empréstimo. A autora assinou a cédula de crédito bancário eletronicamente, na qual constava, de forma clara, as parcelas e os valores a serem cobrados, o que afasta a alegação de falta de informação.

(...)

Assim, a improcedência da presente demanda é medida que se impõe.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pleito autoral, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como de verba honorária de sucumbência à parte demandada, e nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, o tempo de duração do processo e o local da prestação do serviço. Sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça (ID. n°. 141133598 – 19.02.2024), a exigibilidade dos encargos de sucumbência fica submetida à regra do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”
(ID. 286800367).

Pois bem
.

De início, consigno que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, ante o entendimento sumulado pelo colendo STJ (Súmula 297), permitindo a intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais em que constatada abusividade, em razão da vulnerabilidade do consumidor bancário.

Dito isso, sem delongas,
o exame do acervo probatório dos autos não revela a existência de abusividade ou vício de consentimento na avença firmada entre as partes a ensejar a procedência da pretensão revisional
.

Isso porque, embora a Apelante sustente tratar-se de empréstimo consignado tradicional, a documentação dos autos demonstra, inequivocamente, que foi contratado o cartão de benefícios denominado "
CREDCESTA
" (
Cf
. ID. 286799449), que constitui produto bancário distinto, regulamentado pelo Decreto Estadual n. 691/2016, consolidado pelo Decreto n. 1.315/2025.

Não se ignora que o cartão CREDCESTA permite ao titular a realização de saques mediante transferência eletrônica, bem como compras a crédito, mediante descontos em folha calculados com base na margem consignável específica de 10% (dez por cento) para esta modalidade, conforme legislação estadual aplicável.

In casu
,
há elementos probatórios robustos no sentido de que a Apelante, inequivocamente, contratou por meio digital o cartão CREDCESTA e o serviço adicional de saque
,
inclusive com autenticação por biometria facial (
selfie
)
, geolocalização e assinatura eletrônica (
vide
. IDs. 286800350 e 286800351), na qual
declarou concordância com os encargos, taxas de juros, número de parcelas e demais condições informada
s.

A contratação digital com biometria facial constitui meio legítimo e seguro de formalização de negócios jurídicos, amplamente reconhecido pela jurisprudência.

A propósito, conforme entendimento consolidado por este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).Tese de julgamento: ‘1.
A biometria facial, a geolocalização e a trilha digital de contratação constituem prova válida da anuência do consumidor na formalização de contrato eletrônico de empréstimo consignado.
2.
A simples alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para afastar sua validade, cabendo ao autor demonstrar indícios concretos de fraude
. 3. O cerceamento de defesa não se configura quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a realização de prova pericial. 4. Não há dano moral quando o desconto em benefício previdenciário decorre de contrato regularmente firmado.’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1010699-75.2022.8.11.0003. Minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento 18/02/2025, DJe: 24/02/2025; destaquei).

Outrossim, o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED), juntado no ID. 286800353, atesta que a Apelante efetivamente utilizou o crédito disponibilizado, recebendo em sua conta o valor contratado.

Nesse cenário, considerando a demonstração objetiva de que a consumidora tinha plena ciência sobre a modalidade de contrato entabulada entre as partes,
não há que se falar em nulidade, eis que ausente vício de consentimento apto a macular sua higidez
.

No que tange à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada através do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (Tema 27), firmou o entendimento de que "
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
" e que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
" (
ex vi
STJ. REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4. Relator Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção. Data de Julgamento: 22/10/2008, Data de Publicação: DJe 10/03/2009; destaquei).

No caso concreto, embora a taxa contratada (90,12% a.a.) seja superior à média divulgada pelo BACEN para
empréstimos consignados tradicionais
(24,99% a.a.),
deve-se considerar que se trata de modalidade distinta (
cartão de benefícios com função saque
)
, que possui características e riscos diferenciados, justificando a diversidade de tratamento tarifário.

Logo, a análise da abusividade não pode ser feita apenas pela comparação aritmética com a taxa média, devendo considerar as circunstâncias específicas da operação, como prazo, garantias oferecidas, valor do financiamento e modalidade contratual.

Ademais,
a Apelante não demonstrou que a taxa aplicada destoa significativamente daquelas praticadas no mercado para a modalidade específica contratada
, limitando-se a comparar com empréstimos consignados tradicionais, que possuem natureza jurídica diversa.

Quanto à alegação de venda casada de seguros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.639.259/SP e n. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 972), fixou a tese de que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
"

Para configuração da venda casada, é necessária a demonstração de que a instituição financeira condicionou a concessão do crédito à contratação do seguro, ou que impediu o consumidor de escolher livremente a seguradora.

Na presente hipótese,
a Apelante não trouxe elementos probatórios suficientes para demonstrar que a contratação do seguro foi imposta como condição obrigatória para obtenção do crédito
. A propósito, o
seguro consta expressamente no contrato
, com
valor discriminado
, e
não há prova de que foi vedada à consumidora a opção de não contratá-lo
.

Inexistindo demonstração de cobrança abusiva ou ilegal,
não há que se falar em nulidade da contratação e, tampouco, em repetição de indébito
.

Com efeito, comprovada a ciência inequívoca da titular do cartão quanto aos termos contratuais, mediante contratação digital com validação por biometria facial e uso do crédito disponibilizado,
atua no exercício regular de um direito a instituição financeira que procede aos descontos em folha para amortização da dívida
, observado o percentual legalmente estipulado.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
ROSENI SCHEFFLER
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025